Tribunal: TJPA
Processo: 0811020-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811020-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO HENRIQUE MENDONCA MAIA

AGRAVADO: LAILELINA PRAXEDES DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811020-51.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA.

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA – OAB/PA 18238-A.

AGRAVADO: LAILELINA PRAXEDES DO ROSÁRIO.

ADVOGADO: RODRIGO OTAVIO PEREIRA VULCÃO – OAB/PA 26833.

+RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM INVENTÁRIO. ALVARÁ EXPEDIDO EM DESCONFORMIDADE COM A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR LEVANTADO A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. PARCIAL CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo advogado do espólio, voltado contra determinação judicial de devolução de valores levantados indevidamente por força de alvará expedido em valor superior ao autorizado pela sentença homologatória de partilha.

A sentença transitada em julgado determinou: (i) reserva de 30% da subconta judicial em favor de terceiro, até decisão na ação de execução correlata; e (ii) expedição de alvará ao patrono correspondente a 10% do saldo remanescente, e não do valor total do precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o agravo interno deve ser conhecido integralmente, à luz do princípio da dialeticidade;

(ii) saber se é possível afastar a determinação de devolução dos valores levantados a maior, considerando o contrato de honorários celebrado entre o agravante e a inventariante e a alegação de ausência de influência da reserva de 30% sobre os honorários contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte do recurso que alega omissão no julgamento dos embargos de declaração não comporta conhecimento, pois o recurso integrativo foi acolhido, com exame do mérito do agravo de instrumento, inexistindo violação à dialeticidade.

4. Quanto à parte conhecida, o contrato de honorários não prevalece sobre o comando da sentença homologatória transitada em julgado, que vinculou a expedição do alvará ao percentual incidente sobre o saldo remanescente, após a reserva judicial de 30%.

5. O alvará foi expedido em desconformidade com os limites fixados na sentença, configurando erro material a justificar a restituição da diferença levantada.

6. A imutabilidade do título judicial impede a revisão dos critérios de cálculo na fase de execução, sendo inviável afastar a determinação de devolução. Precedentes do STJ reforçam a impossibilidade de rediscutir matéria acobertada pela preclusão e pelo trânsito em julgado.

7. Inexistência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A expedição de alvará deve observar estritamente os limites quantitativos fixados na sentença homologatória transitada em julgado, sendo devida a restituição de valores levantados em desconformidade com o título judicial.

2. É inviável rediscutir, na fase de execução ou cumprimento de sentença, critérios de cálculo definidos em decisão transitada em julgado, excetuada a correção de erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 502, 503, 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.142.748/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 4/12/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.311.173/MS; STJ, AgRg no REsp 1.289.419/CE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER

PARCIALMENTE
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811020-51.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA.

ADVOGADO:
FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA – OAB/PA 18238-A.

AGRAVADO:
LAILELINA PRAXEDES DO ROSÁRIO.

ADVOGADO:
RODRIGO OTAVIO PEREIRA VULCÃO – OAB/PA 26833.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA
contra a decisão monocrática de minha lavra, na qual foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro material e omissão, pois o agravo de instrumento não se dirigia contra a sentença, mas sim contra decisão interlocutória posterior, a qual determinou a devolução de parte dos honorários contratuais levantados, por entender que teriam sido recebidos a maior. Assim, argumenta que não poderia ter sido reconhecida a perda de objeto, devendo o mérito ser enfrentado.

Narra o agravante que atuou como procurador da inventariante no inventário nº 0831505-13.2022.8.14.0301, possuindo contrato de honorários que lhe assegura o recebimento de 10% do valor integral do precatório pertencente ao espólio. Afirma que, por determinação judicial, foram reservados 30% do saldo da subconta judicial em favor de terceiro (Renato de Araújo Barbosa), em razão de disputa autônoma entre este e a inventariante, da qual o agravante não participa. Apesar disso, foi expedido alvará em seu favor, nos termos contratuais, e os valores foram regularmente levantados.

Contudo, posteriormente, foi proferida a decisão impugnada determinando a restituição de parte dos valores, sob o entendimento de que o alvará deveria ter considerado somente 10% do valor disponível na subconta, após a reserva dos 30%. O agravante afirma que tal decisão viola o contrato de honorários e ocasiona prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 6.972,59, além de condicionar indevidamente o recebimento dos honorários à anuência da inventariante, ainda que esta já tenha manifestado concordância expressa em diversas oportunidades nos autos.

Sustenta que a decisão monocrática que rejeitou seus embargos de declaração permaneceu silente quanto à omissão e ao erro material apontados, deixando de enfrentar o mérito do agravo de instrumento, o que justifica a interposição do presente Agravo Interno, a fim de que o órgão colegiado reconheça a inexistência de perda superveniente do objeto e proceda ao exame integral das razões recursais.

No mérito, sustenta o Agravante que é credor de honorários advocatícios contratuais fixados em 10% sobre o valor total do precatório expedido em nome do de cujus, montante correspondente a R$ 232.419,92, conforme estipulado no contrato de prestação de serviços juntado aos autos.

Ressalta que o percentual de 30% do precatório encontra-se em discussão na ação de execução nº 0811067-92.2024.8.14.0301, proposta por Renato de Araújo Barbosa em desfavor de Lailelina Praxedes do Rosário, razão pela qual o Juízo de origem determinou a reserva desse percentual na subconta até o desfecho da referida demanda.

Contudo, argumenta que tal processo não possui qualquer interferência sobre os honorários contratados com a inventariante, visto que a controvérsia existente entre Renato e Lailelina é objeto de ação própria, na qual o advogado ora Agravante não integra o polo ativo ou passivo, não podendo ter seus honorários afetados por lide alheia.

Afirma que, ainda que venha a ser reconhecido ao Sr. Renato o direito aos 30% discutidos, isso não repercute sobre o valor devido ao Agravante, já contratualmente assegurado. Assim, defende ser correto o levantamento do montante de R$ 23.241,99, correspondente aos 10% ajustados.

Alega, porém, que a decisão agravada determinou a devolução de valores supostamente recebidos a maior, o que configuraria violação ao contrato firmado e ocasionaria prejuízo financeiro de R$ 6.972,59, além de impor risco de sanções mais gravosas em caso de descumprimento.

Aduz também que a decisão atacada condicionou o recebimento dos honorários à manifestação de concordância da inventariante — requisito que entende já plenamente atendido, uma vez que existem diversas petições nos autos demonstrando o consentimento expresso da inventariante quanto ao pagamento.

Diante de todo o exposto, requer a reforma da decisão que condicionou e limitou o levantamento dos honorários contratuais, por entender que os valores são incontroversos, decorrem de contrato válido e não sofrem influência da ação paralela que discute direitos de terceiros.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM INVENTÁRIO. ALVARÁ EXPEDIDO EM DESCONFORMIDADE COM A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR LEVANTADO A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. PARCIAL CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo advogado do espólio, voltado contra determinação judicial de devolução de valores levantados indevidamente por força de alvará expedido em valor superior ao autorizado pela sentença homologatória de partilha.

A sentença transitada em julgado determinou: (i) reserva de 30% da subconta judicial em favor de terceiro, até decisão na ação de execução correlata; e (ii) expedição de alvará ao patrono correspondente a 10% do saldo remanescente, e não do valor total do precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o agravo interno deve ser conhecido integralmente, à luz do princípio da dialeticidade;

(ii) saber se é possível afastar a determinação de devolução dos valores levantados a maior, considerando o contrato de honorários celebrado entre o agravante e a inventariante e a alegação de ausência de influência da reserva de 30% sobre os honorários contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte do recurso que alega omissão no julgamento dos embargos de declaração não comporta conhecimento, pois o recurso integrativo foi acolhido, com exame do mérito do agravo de instrumento, inexistindo violação à dialeticidade.

4. Quanto à parte conhecida, o contrato de honorários não prevalece sobre o comando da sentença homologatória transitada em julgado, que vinculou a expedição do alvará ao percentual incidente sobre o saldo remanescente, após a reserva judicial de 30%.

5. O alvará foi expedido em desconformidade com os limites fixados na sentença, configurando erro material a justificar a restituição da diferença levantada.

6. A imutabilidade do título judicial impede a revisão dos critérios de cálculo na fase de execução, sendo inviável afastar a determinação de devolução. Precedentes do STJ reforçam a impossibilidade de rediscutir matéria acobertada pela preclusão e pelo trânsito em julgado.

7. Inexistência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A expedição de alvará deve observar estritamente os limites quantitativos fixados na sentença homologatória transitada em julgado, sendo devida a restituição de valores levantados em desconformidade com o título judicial.

2. É inviável rediscutir, na fase de execução ou cumprimento de sentença, critérios de cálculo definidos em decisão transitada em julgado, excetuada a correção de erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 502, 503, 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.142.748/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 4/12/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.311.173/MS; STJ, AgRg no REsp 1.289.419/CE.

Com efeito, o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido.

Isso porque a parte em que o Agravante argumenta a respeito do suposto não acolhimento dos embargos de declaração opostos contra a primeira decisão monocrática proferida nos autos não atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que seu recurso integrativo foi acolhido, o que importou na análise do mérito do agravo de instrumento, que fora desprovido.

Desta forma, conheço parcialmente do presente recurso de Agravo Interno.

Adianto que, na parte conhecida, o recurso não comporta provimento.

No mérito, tenho que não assiste razão ao agravante.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o dispositivo da sentença homologatória proferida nos autos foi no seguinte sentido:

“Isto posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA, nos termos do art. 659 do CPC, para todos os efeitos legais, o Plano de Partilha (...).

Determino a reserva do percentual de 30% (trinta por cento) do valor depositado em juízo na subconta nº 2023001795, em favor de RENATO DE ARAÚJO BARBOSA
, até o deslinde dos autos da ação de execução nº 0811067-92.2024.8.14.0301.

Do saldo remanescente
, expeça-se alvará para levantamento de valores no percentual de 10% (dez por cento) do valor depositado na subconta nº 2023001795 em favor do patrono FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA
, OAB/PA Nº 18.238, a título de honorários contratuais.

Expeça-se alvará para levantamento de valores em favor da menor, neste ato representado por sua genitora, do saldo remanescente”. (os destaques não constam no original)

Conforme se observa, em que pesem os expressos termos da sentença (10% do saldo remanescente), o alvará foi expedido de forma equivocada em valor superior ao ali determinado, tendo levando em consideração 10% do valor total, sem o abatimento da reserva de 30% ao outro advogado. Tão logo fora percebido o erro, o ora agravante foi intimado a proceder com a devolução da diferença e sua insurgência inicial se volta contra essa determinação.

Ocorre que, apesar de todo o seu esforço argumentativo e de o contrato entabulado entre as partes prever o percentual de 10% do valor total do precatório, a sentença,
transitada livremente em julgado
, determinou o levantamento de 10% do saldo remanescente, o que não significa dizer que o recorrente esteja impedido de cobrar da outra parte a diferença que entende devida.

Diante do trânsito em julgado da sentença, o alvará deveria ter sido expedido no valor nela determinado, sendo, portanto, correta a determinação de devolução da diferença, diante da imutabilidade da determinação ali contida.

Sobre o assunto, destaco julgado do STJ a respeito da impossibilidade de revisão de cálculo em sede de execução de sentença:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: CABÍVEIS EM FACE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1.1. Agravo interno interposto pela União contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo tanto a impossibilidade de revisão dos critérios de cálculo do título executivo na fase de execução, como a incidência de honorários advocatícios em sede de execução impugnada pela Fazenda.

II. Questão em discussão: 2. Saber se é possível revisar os critérios de cálculo do título executivo na fase de execução, após decisão transitada em julgado que rejeitou as alegações de erro na metodologia de cálculo, e saber se cabem honorários advocatícios nessa sede executória, quando há impugnação pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir: 3.1. A revisão dos critérios de cálculo na fase de execução é inviável, pois a matéria está preclusa, tendo sido rejeitada em decisão transitada em julgado; 3.2. A jurisprudência do STJ estabelece que apenas o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo; 3.3. A fixação de honorários advocatícios é cabível em execuções impugnadas pela Fazenda, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO: 4. Agravo Interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 7º; Súmula 7/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.311.173/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/10/2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.289.419/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/08/2012; STJ, AgInt no REsp 1.718.803/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/04/2019; STJ, AgRg no AREsp n. 65819/RN, relator Ministro Herman Benjamin, j. em 02/08/2012

(AgInt no REsp n. 2.142.748/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 10/12/2024.)

Logo, nada há o que se reformar na decisão agravada, sendo correta a determinação de restituição da diferença a maior levantada, considerando o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos.

Dito isto, uma vez que o presente recurso não traz qualquer novo argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso de Agravo Interno e, na parte conhecida lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, 02 DE FEVEREIRO DE 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2026